Tribunal: TJSP
Processo: 1001505-57.2016.8.26.0322
Classe: Remessa Necessária Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Ação ordinária. Servidor público da Secretaria Estadual da Saúde. Prêmio de Incentivo. Reconhecimento do direito ao recálculo do 13o salário e terço constitucional de férias, mediante o cômputo de 50% da rubrica, fração esta que possui caráter permanente e geral, integrando a remuneração do servidor. Aplicação da tese firmada no Tema 7 nos autos do IRDR no

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Ação ordinária. Servidor público da Secretaria Estadual da Saúde. Prêmio de Incentivo. Reconhecimento do direito ao recálculo do 13o salário e terço constitucional de férias, mediante o cômputo de 50% da rubrica, fração esta que possui caráter permanente e geral, integrando a remuneração do servidor. Aplicação da tese firmada no Tema 7 nos autos do IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000. Juros e correção. Necessidade de observar a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810. Aplicabilidade imediata da orientação vinculante. Remessa necessária parcialmente provida.